Tribunal: TJES
Processo: 5014433-23.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014433-23.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DELCIDES MARTINS SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1.
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta.

3.
No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.

4.
A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

contra a r. sentença de ID nº 5858531, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim que, nos autos da ação ajuizada por DELCIDES MARTINS SOUZA

em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
“a) para declarar nulos os contratos discutidos nos autos; b) condenar o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.”

Nas razões recursais acostadas no ID nº 5858533, o apelante alega, em síntese, que:
(I)

“
No que se refere ao contrato n.º 000000586371551, destaca-se que a modalidade de crédito adquirido pela parte apelada, trata-se de um Consignado Inteligente (contrato de renegociação/refinanciamento), que tem por finalidade a quitação de contrato anterior (conhecido como “origem”), identificado sob o n.º 3477947315 realizada junto a outra instituição bancária BANCO PAN.
”;

(II)

“
A operação n.º 000000586371551 teve o condão de quitar o empréstimo de nº 3477947315 realizada junto a outra instituição bancária BANCO PAN, não sendo este contestado pela parte apelada. Insta destacar que a dívida pendente de pagamento do contrato n.º 3477947315 foi baixada, totalizando o valor de R$ 3.214,19, o qual passou a integrar o contrato n.º 000000586371551.
”
;
(III)
“De tal forma, a parte apelada obteve benefício imediato, visto que, a cobrança do contrato renegociado cessou instantaneamente, assim como o contrato foi liquidado com a nova operação. Insta salientar que a parte apelada não questiona tal empréstimo anterior, de forma que, nesse caso, o valor que foi quitado ainda é devido
.
”;
(IV)
“Nesse sentido, pontua-se que os valores quitados constituem soma maior que os valores descontados pela contratação não reconhecida, de maneira que, não há nada a ser ressarcido a parte apelada, ao contrário, ainda são devidos valores do contrato anterior renegociado.”;
(V)
“há que ser reconhecida a legitimidade da operação, diante do fato de a mesma ter sido realizada com a leitura biométrica da parte apelada, a qual se equipara à sua assinatura digital.”;
(VI)
“
Verifica-se que o magistrado cometeu
error in procedendo
, uma vez que, no curso procedimental e prolação de sentença, violou norma processual na sua mais ampla acepção. Sendo certo que na peça de bloqueio anexa-se a prova de que a transação foi realizada de forma presencial, com autenticação por meio eletrônico, os quais possuem amparo legal. (inteligência do artigo 411, II do CPC bem como a MP 2.200-2, em seu artigo 10, §2º.”;
(VII)
“
É incabível a pretendida repetição de indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que somente a cobrança de má-fé, que exponha o devedor à situação vexatória e ofensiva, autoriza a devolução em dobro do que pagou, hipótese não configurada no caso
.”;
(VIII)
“
A situação vivenciada pela Apelada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral. O valor arbitrado pelo magistrado sentenciante a título de indenização não é condizente com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato. Ao quantificar a indenização, deve-se ter em mente que ela tem natureza exclusivamente compensatória e, portanto, seu valor deve se limitar a apenas o suficiente para compensar o eventual dano. Decorrente disso, temos que ela também não pode servir como forma de enriquecimento ilícito, como pretende o magistrado de primeiro grau.”
(IX)
“
Na remota hipótese de ser desacolhida a pretensão supra, o que de fato não se espera, requer-se subsidiariamente, a redução do montante da condenação fixado pelo juízo de primeiro grau.” e que
(X)
“
No presente caso, não ficou a verossimilhança. Desta forma, a inversão do ônus da prova se deu de forma indevida em discordância com a previsão legal.”.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação.

Como bem salientou o magistrado de singela instância,
“com a inversão do ônus da prova, cabe ao réu provar a inveracidade dos fatos alegados pelo autor, sob pena de serem presumidos verdadeiros, pois o consumidor é considerado o ‘elo frágil’ da relação, e por isso merece maior proteção”
.

Nesse contexto, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

Diante da ausência de contrato nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021
.

Já era assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a necessidade de caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente, porém, havia uma aparente controvérsia entre os entendimentos adotados pela Primeira e Segunda Seção do Tribunal da Cidadania.

Assim, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto à natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em
reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

O entendimento acima fixado, como expresso no acórdão, se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão, ou seja, o presente caso se amolda ao precedente em relação às cobranças efetuadas a partir de março de 2021.

Certamente, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, deve a instituição financeira adotar a máxima cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

A APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTO CONCRETO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Responde a recorrente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pela apelada que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3. Apesar do Superior Tribunal de Justiça possuir orientação no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, o referido posicionamento teve efeitos modulados, para que fosse aplicado apenas às cobranças posteriores à data de publicação do acórdão (30.03.2021). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Data: 26/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000937-41.2021.8.08.0049, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).
2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarrazoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.
3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa; 2. Invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu; 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora;
4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa
. 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais);
6. Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §2º, do artigo 85, do CPC/15. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença.

Por consequência, considerando que o banco foi condenado em primeira instância, deve ser majorada a verba honorária em seu desfavor fixada, a qual totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)